Tribunal: TJSP
Processo: 0045501-94.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Roubo simples – Alegação de nulidade do ato de reconhecimento por não observância do art. 226 do CPP – Preliminar afastada – Artigo que expressa mera recomendação, somente devendo ser atendido quando possível – Ademais, a vítima e a testemunha presencial, em juízo, não tiveram dúvidas em reconhecer o réu como o autor dos fatos, estando eventual irregularidade convalidada em juízo – Prova

Ementa:
Roubo simples – Alegação de nulidade do ato de reconhecimento por não observância do art. 226 do CPP – Preliminar afastada – Artigo que expressa mera recomendação, somente devendo ser atendido quando possível – Ademais, a vítima e a testemunha presencial, em juízo, não tiveram dúvidas em reconhecer o réu como o autor dos fatos, estando eventual irregularidade convalidada em juízo – Prova segura – Crime de roubo bem caracterizado – Dosimetria – Pena reduzida ao mínimo legal – Réu primário, sem antecedentes e que agiu com dolo normal para a espécie – Menoridade relativa não caracterizada – Regime aberto suficiente – Inteligência o artigo 33, § 2o, "c", do CP – Recurso defensivo parcialmente provido.